Tribunal: CARF
Processo: 10880.941049/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941049/2010-90
ACÓRDÃO
3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVONIK BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CRÉDITO. ESTABELECIMENTO. RESTITUIÇÃO. PEDIDO. INEXISTÊNCIA.
Se não há pedido de ressarcimento para dado estabelecimento, não há
base para a compensação.
Recurso não acolhido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente)

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941049/2010-90
2
RELATÓRIO
Trata-se do Recurso Voluntário interposto pela EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA às e-
fls. 271/285 em face do Acórdão no 09-68.426 - 3a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 252/263), que,
rejeitando a sua Manifestação de Inconformidade, manteve o Despacho Decisório de não
homologação do PER/DCOMP no 26764.74519.150708.1.3.01-2323.

Para entendermos o contexto em que se deu a decisão impugnada, transcrevo o
relatório apresentado pela origem:

Trata
o
presente
processo
de
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃODCOMP, abaixo relacionadas, atreladas ao saldo credor do
1o trimestre do ano-calendário de 2008:
(*) Houve despacho de indeferimento do PER O direito ao ressarcimento do
crédito teve como fundamento legal o art. 11 da Lei no 9.779, de
19/01/1999.
O pleito do contribuinte foi analisado por meio eletrônico de
que resultou o Despacho Decisório de fls. 03/07 e 112, do qual resultou o
deferimento parcial do saldo credor pleiteado e consequente homologação
parcial da compensação declarada. Segundo o ato decisório:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e
período de apuração acima identificados, constatou-se o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$75.818,83 - Valor do
crédito reconhecido: R$69.325,33 O valor do crédito reconhecido foi inferior
ao solicitado/utilizado em razão do(s)seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941049/2010-90
3
26764.74519.150708.1.3.01-2323
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s)
de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
23637.63472.130508.1.1.01-9792
Valor
devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento ate 31/08/2010.

Diante do deferimento parcial de seu pleito, o contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 47/55, para alegar:
1) Preliminarmente, a tempestividade da contestação;
2) A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DA VINCULAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO Inicialmente, cumpre
esclarecer que a Requerente procedeu à restituição do saldo credor de IPI
gerado no 1o trimestre de 2008 em decorrência da aquisição de
matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
realizada por seu estabelecimento filial n° 01 inscrito no CNPJ sob n°
62.695.03610042-62,
por
meio
da
PER/DCOMP
23637.63472.130508.1.1.01-9792 (1° Ressarcimento), cujo crédito indicado
perfazia o montante de R$75.818,83, conforme disposto no art. 11 da Lei n°
9.779/99 e art. 21 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
Dentro deste contexto, a Requerente utilizou os referidos
créditos de IPI passíveis de ressarcimento para a compensação de débitos
próprios de IPI no valor total de R$69.325,33, conforme demonstrado
abaixo:

Como se observa, a Requerente vinculou o Pedido de
Ressarcimento em comento às duas Declarações de Compensação supra
mencionadas, sendo ambas homologadas pela autoridade administrativa,
tendo em vista a legitimidade e idoneidade dos créditos de IPI gerados no
1o trimestre de 2008, conforme se verifica no "Detalhamento da
Compensação" anexo (doc 5).
Pois bem. Na data de 21/05/2008, a Requerente procedeu à
transmissão de outro PER/DCOMP, cadastrado sob o n°
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941049/2010-90
4
11614.74215.210508.1.1.01-7927 (2° Ressarcimento) (doc. 6), por meio do
qual apresentou novo Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI,
apropriados no 1° trimestre de 2008 pelo estabelecimento filial n° 02,
inscrito no CNPJ sob o n° 62.695.036/0048-58.
Após a transmissão do 2° Pedido de Ressarcimento de IPI
(PER/DCOMP n° 11614.74215.210508.1.1.01-7927), a Requerente pleiteou
a compensação destes créditos com débitos próprios de IPI no valor de
R$75.818,83, o que se fez por meio da Declaração de Compensação n°
26764.74519.150708.1.3.01-2323 (doc 7).
O despacho decisório recorrido faz alusão exatamente a essa
última compensação, não a homologando sob o argumento de que o
crédito pleiteado seria supostamente insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pela Requerente.
Porém, não é correta a premissa assumida pela autoridade
fazendária no que diz respeito à insuficiência de créditos para compensação
dos débitos informados. Em verdade, tal conclusão somente foi alcançada
pela fiscalização em virtude de erros formais cometidos pela Requerente ao
proceder à compensação de seus débitos, conforme restará explicitado a
seguir.
De fato, por ocasião do preenchimento do PER/DCOMP no
11614.74215.210508.1.1.01-7927
(2°
Ressarcimento),
a
Requerente
equivocadamente indicou a filial n° 01, inscrita no CNPJ sob n° 6
2.695.036/0042-62, como sendo o estabelecimento detentor do crédito de
IPI, quando na verdade o saldo credor pertencia à filial n° 02 inscrita no
CNPJ sob n° 62.695.036/0048-58.
Mais ainda, afora a indicação do estabelecimento errado, foi
também indicado de modo equivocado o saldo de crédito de IPI passível de
ressarcimento apurado pelo estabelecimento filial n° 02, o qual foi
declarado erroneamente pelo valor de R$75.818,83 (ou seja, o mesmo valor
informado no PER/DCOMP n° 23637.63472.130508.1.1.01-9792 - 1°
Ressarcimento) quando o correto seria R$129.697,55.
Para comprovação do alegado, é necessária simples
conferência dos lançamentos efetuados no Livro Registro de Entradas e no
Livro Registro de Apuração do IPI (doc 8), os quais dão conta, sem qualquer
margem de dúvida, que o saldo de crédito apurado pela filial n° 02 no 1°
trimestre de 2008 corresponde, efetivamente, a R$129.697,55, consoante
ilustra o quadro resumo apresentado a seguir:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941049/2010-90
5

Em resumo, os lapsos cometidos pela Requerente no
preenchimento do Pedido de Ressarcimento de IPI n°
11614.74215.210508.1.1.01-7927,
(2°
Ressarcimento)
ensejaram
a
coincidência de informações anteriormente prestadas na PER/DCOMP n°
23637.63472.130508.1.1.01-9792 (1° Ressarcimento), relativamente ao
estabelecimento detentor do crédito de IPI e ao valor desse crédito.
Assim, o PER/DCOMP n° 26764.74519150708.1.3.01-2323
não foi homologado pela RFB visto que a d. autoridade fiscal
indevidamente vinculou essa Declaração de Compensação ao 1o Pedido de
Ressarcimento de IPI, requerido
por meio do PER/DCOMP no
23637.63472.130508.1.1.01-9792, quando, na verdade, os créditos
pleiteados na referida compensação tem origem no 2° Pedido de
Ressarcimento de IPI, requerido por meio do PER/DCOMP
11614.74215.210508.1.1.01 -7927.
Portanto, a vinculação equivocada do PER/DCOMP n°
26764174519.150708.1.3.01-2323 ao 23637.63472.130508.1.1.01-9792 se
deu pelo fato de que nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil
consta inicialmente a transmissão do 1° Pedido de Ressarcimento de
crédito apurado no 1° trimestre de 2008, pela filial n°01 e, em seguida,
novo Pedido de Ressarcimento relacionado ao mesmo trimestre contendo
créditos apurados pela filial n° 02, que foram informados erroneamente
como sendo também pertencentes à filial n°01.
Visando facilitar a compreensão dos fatos, ocorridos, segue a
demonstração do fluxo dos Pedidos de Ressarcimento e' as
correspondentes Declarações de Compensação transmitidas à RFB:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941049/2010-90
6

Sendo assim, a decisão que indeferiu a declaração de
compensação merece ser reformada de plano, tendo em vista restar
comprovado de maneira inequívoca a existência do crédito de IPI
relacionado ao Pedido de Ressarcimento n° 11614.74215.210508.1.1.01-
7927 no valor de R$129.697,55, o que só não foi reconhecido porque a
Requerente se equivocou no preenchimento do PER/DCOMP n°
11614.14215.210508.1.1.01-7927.
Qualquer entendimento em sentido contrário representará
afronta aos Princípios norteadores do processo administrativo tributário,
especificamente o da verdade material e economia processual.
3. DO PEDIDO
Diante do exposto, comprovada de forma inequívoca a
existência do crédito em favor da Requerente, requer-se seja reformada a
decisão que indeferiu a Declaração de Compensação n°
26764.74519.150708.1.3.01-2323 e lançou a cobrança do débito no valor
de R$ 106.919,64 haja vista que essa compensação refere-se ao crédito de
IPI passível de ressarcimento pleiteado no PER/DCOMP n°
11614.74215.210508.1.1.01-7927, conforme explicitado no item 2.2.1 da
presente manifestação de inconformidade.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito, inclusive com a juntada de novos documentos.

No intuito da reforma, o Recurso Voluntário sustenta, notadamente com base no
princípio da verdade material e em cópia dos registros de apuração, que o saldo credor de IPI
pleiteado via PER/DCOMP no 11614.74215.210508.1.1.01-7927 e compensado pelo PER/DCOMP
no 26764.74519.150708.1.3.01-2323 mostra-se válido e suficiente, o que não pode ser impedido
por simples erro nas informações prestadas.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941049/2010-90
7

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, especialmente o da tempestividade, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como adiantado pelo relatório, a Recorrente, ao buscar a compensação de débitos de IPI
de sua “filial 02” (CNPJ no 62.695.036/0048-58), afirma que vinculou a respectiva declaração ao pedido de
ressarcimento feito, anteriormente, por sua “filial 01” (CNPJ no 62.695.036/0004-62), a despeito de aquela,
segundo o afirmado, dispor de saldo credor.

No entanto, a DRJ assim se posicionou, esclarecendo que a “filial 02” sequer fizera pedido
próprio de restituição:

O saldo credor a que fazia jus o contribuinte, relativamente
ao 1o trimestre de 2008, pertencente ao estabelecimento cujo no de
ordem é 0042, foi de R$69.325,33 (PER no 23637.63472.130508.1.1.01-
9792), devidamente reconhecido no Despacho Decisório e suficiente para
homologar
os
débitos
declarados
nas
DCOMP
nos
39195.20530.130508.1.3.01-1359 e 09521.81774.150708.1.3.01-0762.
O ressarcimento solicitado foi então de R$69.325,33 e não
de R$75.818,83, conforme consta do Despacho Decisório. Quanto a esse
fato, não há questionamento por parte do contribuinte.
Sua contestação diz respeito ao segundo PER, ao qual foi
conferido o no 11614.74215.210508.1.1.01-7927. Esse PER não é parte do
Despacho Decisório, restando estranha aos autos discussão que lhe diga
respeito.
No entanto, é de se entender pertinente citar o PER no
11614.74215.210508.1.1.01-7927 nesses autos, uma vez que o
contribuinte, ao que parece, pretendia vincular a ele a DCOMP no
26764.74519.150708.1.3.01-2323. É a alegação de defesa que apresenta.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941049/2010-90
8
O
Despacho
de
Indeferimento
do
PER
no
11614.74215.210508.1.1.01-7927 encontra-se à fl. 251 e os PER/DCOMP
nos 11614.74215.210508.1.1.01-7927 e 26764.74519.150708.1.3.01-
2323, respectivamente às fls. 219/246 e 247/250.
Sobre
o
indeferimento
do
PER
no
11614.74215.210508.1.1.01-7927 diga-se que decorre da transmissão
anterior do PER no 23637.63472.130508.1.1.01-9792, ambos vinculados
ao 1o trimestre de 2008 e ao estabelecimento 0042.
A diferença que se percebe é que ao transmitir a DCOMP no
26764.74519.150708.1.3.01-2323, o contribuinte a relaciona ao PER no
11614.74215.210508.1.1.01-7927, ao 1o trimestre de 2008 e ao
estabelecimento
62.695.036/0048-58
e
não
ao
estabelecimento
62.695.036/0042-62.
Dos fatos descritos no parágrafo anterior, poder-se-ia
atribuir o Indeferimento do PER e a Não-Homologação da DCOMP a erro
de fato cometido pelo contribuinte.
Entretanto, a situação não se resume a mero erro de fato.
Ao se fazer a comparação entre os PER nos 23637.63472.130508.1.1.01-
9792 e 11614.74215.210508.1.1.01-7927, nota-se que o segundo é a
cópia perfeita do primeiro: mesmos créditos, mesmos demonstrativos de
entradas e saídas e mesmas notas fiscais os integram. Para exemplificar:
(...)
De se crer que os demonstrativos acima não deixam
dúvidas sobre a identidade e igualdade entre os dois PER : 1o PER >
23637.63472.130508.1.1.01-9792 e 2o PER > 11614.74215.210508.1.1.01-
7927 .
Infelizmente, o contribuinte, embora possa ter no RAIPI ou
no Livro de Entradas valores que possa comprovar a existência de saldo
credor relativamente ao estabelecimento 0048 não fez solicitação de
crédito em relação àquele estabelecimento. Como se sabe, se não há PER
específico para o estabelecimento não há pedido para suportar a
compensação do débito de que trata a DCOMP no
26764.74519.150708.1.3.01-2323. Consequentemente, não há o que se
possa resolver nos presentes autos em favor do interessado, no sentido de
acatar suas reivindicações apresentadas na manifestação de inconformidade.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941049/2010-90
9
Não desconheço a orientação de que, havendo comprovação da existência de saldo
credor, não se deve impedir o reconhecimento da compensação almejada. Neste sentido, com o
meu destaque:

Número do processo: 10983.901171/2008-51
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 03 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Mon Mar 23
00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2001 ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL
PASSÍVEL DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. Identificada existência de mero erro
material no preenchimento do Per/Dcomp, pode a autoridade administrativa
corrigir de ofício, desde que haja prova nos autos do erro apontado.
Número da decisão: 1003-001.381
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer ter havido erro
material no preenchimento da PER-DCOMP, mas sem análise do mérito, devendo
os autos retornarem à Unidade de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp como
saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001. (documento assinado
digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva - Presidente (documento assinado
digitalmente) Bárbara Santos Guedes - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)Nome do relator: BARBARA SANTOS GUEDES

No entanto, tendo em vista o impasse comprobatório destacado pela DRJ, a levar à
conclusão de que não há PER próprio para o CNPJ no 62.695.036/0048-58 – premissa não infirmada
de forma verticalizada, observando-se o ônus probatório – estou subscrevendo o acórdão
recorrido e mantendo a não homologação do PER/DCOMP no 26764.74519.150708.1.3.01-2323.

3. DO DISPOSITIVO
Por tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.494 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941049/2010-90
10

Fl. 356
DF CARF MF
Original